Tribunal: TJMT
Processo: 1032188-30.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1032188-30.2017.8.11.0041
RECORRENTE: VALÉRIA DA SILVA OLIVEIRA.
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Valéria da Silva Oliveira (ID-33275959) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-22187469):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - AVERIGUAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL RECONHECIDA - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - VALOR APURADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - UTILIZAÇÃO DA LIDE PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, INCISO III DO CPC) - DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA - MULTA - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.” (RAC n. 1032188-30.2017.8.11.0041, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019).
Os Embargos de Declaração (ID-28417988) foram rejeitados, conforme decisão ID-32587971.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial e Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 3o, incisos II da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela lei 11.482 e parágrafo único do art. 932 e art. 1.007, §4o entre outros do CPC.
Assevera que ao negar provimento ao recurso de apelação do autor, entenderam os julgadores que, em dissonância com as provas coligidas carreadas aos autos, alegando ser equivocado a condenação do patrono da parte autora a multa de 5% sobre o valor corrigido da causa a título de litigância de má fé e ainda, sem fundamento legal e inverter em favor da recorrida os honorários sucumbências estipulados na sentença.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo para suspender o processo até ulterior decisão.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 32971489 e 32977971.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Constata-se do feito recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“Como se vê, na sentença foram adotados os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório, não havendo justificativa para sua modificação.
Importante destacar que a matéria é sumulada, sendo então despropositado o pedido da autora, uma vez que é pacífico o entendimento de que a indenização será proporcional ao grau de incapacidade.
Vale mencionar que o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outra forma não seria possível alcançar. Toma como base, por conseguinte, o binômio necessidade-utilidade.
Contudo, a interposição deste Recurso serviria hipoteticamente para a apelante auferir maior ganho econômico. Porém, a matéria está sumulada e, por consequência, falta-lhe interesse recursal.
Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, até mesmo porque o valor do seguro foi adequadamente calculado.
Tendo em vista que a apelante não é sucumbente, não há interesse recursal, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão aqui formulada.
(...)
Posto isso, essa tese é manifestamente descabida e está sendo empregada pelo representante da vencedora da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em majorar os honorários e assim se esquivar do art. 99, §5o, do CPC.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III